Tribunal: CARF
Processo: 16327.000916/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000916/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.022 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
BANCO CITBANK SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005, 01/10/2005 a 30/10/2005,
01/12/2005 a 31/12/2005, 01/02/2006 a 28/02/2006, 01/03/2006 a 31/03/2006,
01/12/2006 a 31/12/2006
ARGUMENTOS DE DEFESA TRAZIDOS APENAS EM SEDE DE
RECURSO. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
EM
GFIP
(CFL
68).
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. CORRELAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
O julgamento do lançamento da multa aplicada pela omissão de fatos
geradores em GFIP deve considerar o resultado do julgamento dos
lançamentos das obrigações principais.
Para fins de aplicação da retroatividade benigna sobre a multa por
descumprimento de obrigação acessória lançada com fundamento no § 5o do
art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, deve-se compará-la com aquela prevista no
art. 32-A da mesma lei, que trata da mesma infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria descabimento da cobrança de juros sobre a
multa, e, na parte conhecida, dar provimento parcial ao recurso para que a seja aplicada a
retroatividade benigna comparando-se as disposições do art. 32 da Lei 8.212/91, conforme
redação vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A dessa mesma lei,
dado pela Lei 11.941/09.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000916/2010-05
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000916/2010-05

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz e
Ronnie Soares Anderson (Presidente.)

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP1), que manteve autuação por
descumprimento de obrigação acessória por ter deixado a empresa de informar mensalmente em
GFIP os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, nos anos de 2005 e 2006,
descumprindo assim a obrigação prevista no art. 32, inciso IV, da Lei 8.212, de 1991, punível
com a multa prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal (DEBCAD 37.296.607-1).
Conforme relatou a DRJ,
Observe-se que foi aplicado, na ação fiscal, o princípio da norma mais benéfica,
expresso no art. 106, II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional - CTN, na apuração
da multa exigível sobre a contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos
pela empresa, não recolhida tempestivamente, mediante cotejo entre a soma da multa
moratória incidente sobre a contribuição devida com a multa por descumprimento da
obrigação acessória (não-declaração, em GFIP, da contribuição devida, objeto da
presente lavratura), calculadas de acordo com a legislação vigente à época da ocorrência
dos fatos geradores, e a multa de oficio de 75% sobre a contribuição devida, prevista no
art. 35-A da Lei 8.212/91, acrescido pela Lei 11.941/2009; dessa comparação, detalhada
nas planilhas dos Anexos I e II (fls. 36/37), resultou a aplicação das multas previstas na
legislação de regência em 03, 10 e 12/2005 e 02, 03 e 12/2006, tendo prevalecido a
multa de ofício de 75% nas demais competências do período fiscalizado (01/2005 a
12/2006).
O contribuinte impugnou o lançamento, sob alegações resumidas nos seguintes
Capítulos (fls. 264 e seguintes):
1- Nulidade do MPF por ter a fiscalização incidido sobre período não abrangido
pelo MPF, além ter o auto de infração ocorrido após o prazo de sua validade;
2- Decadência: a autuação fiscal foi lavrada em 08/2010, de forma que o período
anterior a anterior a 07/2005, estaria fulminado pela decadência, nos termos
do art. 150, § 4° do CTN, já que houve o recolhimento antecipado de
contribuições previdenciárias no período autuado;
3- discorre sobre as matérias objeto do lançamento das obrigações principais,
quais sejam, Participação nos Lucros ou Resultados, Vale Transporte pago em
dinheiro, abono único, obrigações estas que são base de cálculo da multa
lançada;
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000916/2010-05

4- entende ser ilegal o procedimento adotado pela Auditora-Fiscal na definição
da multa mais benéfica, conforme determina o art. 106, II, “c” do CTN,
devendo ser o mesmo revisto, já que a metodologia atualmente em vigor (Lei
11.941/2009) é sempre mais benéfica ao impugnante, pois prevê multa de R$
20,00 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omissas, ao passo que
a norma anterior estabelece penalidade equivalente ao valor da contribuição
que deixou de ser recolhida;
5- discorre sobre a inclusão dos diretores no pólo passivo da autuação,
entendendo que devem ser excluídos da “Relação de Vínculos”, pois não
poderiam ser solidariamente responsabilizadas pelo cumprimento de
obrigações tributárias, nos termos artigos 134 e 135 do CTN;
A DRJ/SP1 negou provimento à impugnação em decisão que restou assim
ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005, 01/10/2005 a 31/10/2005, 01/12/2005 a
31/12/2005, 01/02/2006 a 31/03/2006, 01/12/2006 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. Pratica infração a empresa que não informar em GFIP todos os dados
relacionados a fatos geradores, bases de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária, conforme dispõe o art. 32, inciso IV, e §5 da Lei 8.212/91
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Considera-se salário-de-contribuição do empregado a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a forma de
utilidades. Art. 28, 1, da Lei 8.212/91 e art. 214, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
Integram o salário-de-contribuição as verbas a título de participação nos lucros ou
resultados, quando pagas em desacordo com a legislação correlata, recebendo a
incidência das contribuições sociais previdenciárias e das destinadas a outras entidades
(terceiros). Art. 28, § 9°, “j”, da Lei 8.212/91 e Art. 214, § 9°, X, e § 10, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
VALE TRANSPORTE.
Integram o salário-de-contribuição previdenciário os valores pagos em pecúnia aos
empregados por conta de Vale-Transporte, desobedecendo a legislação pertinente. Art.
28, § 9°, “i”, da Lei 8.212/91 e Art. 214, § 9°, VI, e § 10, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
ABONO.
Integram o salário-de contribuição as verbas pagas a título de abono, sempre que não
houver expressa determinação legal da sua desvinculação do salário. Art. 28, § 9°, “e”,
item 7, da Lei 8.212/91 e art. 214, § 9°, V, “j”, e § 10, do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Com o entendimento sumulado Egrégia Corte (Súmula n° 08/2008) e do Parecer
PGFN/CAT no1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em
18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000916/2010-05

contribuições devidas à Seguridade Social, na hipótese de lançamento de oficio, utiliza-
se a regra geral do art. 173, 1, do CTN.
LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei nova
a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da aplicação das alterações
na legislação tributária referente às penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte.
Art. 106, II, “c”, do CTN.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF.
A notificação do sujeito passivo após o prazo de validade do Mandado de Procedimento
Fiscal MPF não acarreta nulidade e do lançamento.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS
O Relatório de Vínculos não tem como escopo incluir os sócios da empresa no pólo
passivo da obrigação tributária, mas sim listar todas as pessoas físicas e jurídicas
representantes legais do sujeito passivo que, eventualmente, possam ser
responsabilizadas na esfera judicial, nos termos do § 39 do art. 49 da Lei n9 6.830/80.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso, o contribuinte apresentou tempestivamente
recurso voluntário, por meio do qual devolveu à apreciação deste Conselho as alegações já
apresentadas quando da impugnação, acrescentando capítulo denominado “Do descabimento dos
juros sobre a multa de mora”.
Dos trâmites processuais
Em sessão de 10 de maio de 2016, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara deu
provimento ao Recurso Voluntário, ocasião em que foi proferido o Acórdão 2202003.371:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso. Os Conselheiros Márcio Henrique Sales Parada, Márcio de Lacerda Martins
(Suplente convocado) e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa votaram pelas conclusões.
O Acórdão restou assim ementado (fls. 493/494):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005, 01/10/2005 a 31/10/2005, 01/12/2005 a
31/12/2005, 01/02/2006 a 31/03/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DECORRENTE
DE
LANÇAMENTO
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
JULGADO
IMPROCEDENTE. AUTUAÇÃO REFLEXA. OBSERVÂNCIA DECISÃO.
Impõe-se a exclusão da multa aplicada decorrente da ausência de informação em GFIP
de fatos geradores lançados em Autuação Fiscal, pertinente ao descumprimento da
obrigação principal, declarada improcedente, em face da íntima relação de causa e efeito
que os vincula, o que se vislumbra na hipótese vertente.
NULIDADE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL -MPF
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de controle criado
pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em sua emissão ou
prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento.
PRAZO DECADENCIAL OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Em se tratando de crédito por descumprimento de obrigação acessória, o prazo
decadencial, de cinco anos, é regido pelo art. 173, I, do CTN
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000916/2010-05

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR
Os instrumentos de negociação devem adotar regras claras e objetivas, de forma a
afastar quaisquer dúvidas ou incertezas, que possam vir a frustrar o direito do
trabalhador quanto a sua participação na distribuição dos lucros;
A legislação regulamentadora da PLR não veda que a negociação quanto a distribuição
do lucro, seja concretizada após sua realização, é dizer, a negociação deve preceder ao
pagamento, mas não necessariamente advento do lucro obtido.
VALE TRANSPORTE PAGO EM DINHEIRO
Conforme disposto na súmula CARF no 89, a contribuição social previdenciária não
incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
ABONO ÚNICO
De acordo com o Parecer PGFN no 2114/2011 "o abono previsto em Convenção
Coletiva de Trabalho, sendo desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não
sofre a incidência de contribuição previdenciáriaPeríodo de apuração
Entretanto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) interpôs recurso
especial por entender que o julgamento da obrigação, discutida no PAF 16327.000912/2010-19,
ainda não era definitivo, pois a mesma PGFN teria interposto Recurso Especial com o objetivo
de reverter parte da decisão que cancelou o lançamento ali discutido, referente à obrigação
principal, particularmente quanto à matéria pagamento a título de Participação nos Lucros ou
Resultados (PLR).
Foi dado seguimento ao Recurso Especial (fls. 615/617) interposto pela Fazenda
Nacional para que para fosse rediscutida a impossibilidade de cancelamento da autuação reflexa,
que se discute nos presentes autos, com base em decisão não definitiva que cancelou a autuação
principal, e cientificado o sujeito passivo (fl. 625), que não apresentou contrarrazões. O Recurso
Especial da PGFN foi julgado em 25/9/2019, ocasião em que foi-lhe dado provimento (Acórdão
9202-008.197), a fim de que a aferição da multa leve em conta os valores da contribuição devida
não declarada em GFIP, observando-se a definitividade do julgamento das correspondentes
infrações, bem como que os autos retornem à instância a quo, com vistas a prosseguir no
julgamento das demais matérias, a saber, "revisão do valor da multa aplicada" e "descabimento
da cobrança de juros sobre a multa".
Cientificado do Acórdão (fl. 637), o contribuinte apresentou tempestivamente
embargos de declaração (fls. 641 a 646), que foram rejeitados (fls. 667 a 670), sendo o
contribuinte devidamente cientificado (fls. 675).
Os autos retornaram então para julgamento, para analisar as demais questões
apresentadas no recurso voluntário, e tendo em vista que a então Conselheira Relatora não mais
compõe o colegiado, o processo foi a mim designado por sorteio.
Às fls. 688 a 705 é possível verificar que a Fazenda Nacional interpôs recurso
especial nos autos do Processo 16327.000912/2010-19 em que se discutia a obrigação principal
exclusivamente para rediscutir a matéria relativa à PLR, de forma que as demais matérias
discutidas naquele processo, qual seja, abono único e vale transporte pago em dinheiro, à quais
foi dado provimento, mantiveram-se inalteradas. A decisão proferida à época por meio do
Acórdão 2202-003.372 (fls. 715 – e-fls. 745) foi assim ementada:
NULIDADE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de controle criado
pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em sua emissão ou
prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento.
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000916/2010-05

DECADÊNCIA
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração. Súmula CARF 99
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR
Os instrumentos de negociação devem adotar regras claras e objetivas, de forma a
afastar quaisquer dúvidas ou incertezas, que possam vir a frustrar o direito do
trabalhador quanto a sua participação na distribuição dos lucros;
A legislação regulamentadora da PLR não veda que a negociação quanto a distribuição
do lucro, seja concretizada após sua realização, é dizer, a negociação deve preceder ao
pagamento, mas não necessariamente advento do lucro obtido
VALE TRANSPORTE PAGO EM DINHEIRO
Conforme disposto na súmula CARF no 89, a contribuição social previdenciária não
incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
ABONO ÚNICO
De acordo com o Parecer PGFN no 2114/2011 "o abono previsto em Convenção
Coletiva de Trabalho, sendo desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não
sofre a incidência de contribuição previdenciária
O Recurso Especial foi julgado procedente, sendo proferido o Acórdão
9202008.193 (fls. 1013 – e-fls. 767)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro
Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento.
A decisão restou assim ementada:
PLR PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
ACORDO DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do período de
aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário de contribuição.
Entretanto, quando da execução do Acórdão da decisão proferida no processo
relativo à obrigação principal (16327.000912/2010-19), a unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil responsável por sua execução apresentou embargos para fins de esclarecimento
de inexatidão material, uma vez que os pedidos relativos às multas bem como a discussão sobre
a não incidência do juros sobre multa restam prejudicados diante do provimento do Recurso
Voluntário” não haviam sido apreciados quando do julgamento do recurso voluntário, já que a
este havia sido dado total provimento. Entretanto, no recurso especial havia determinação de
retorno destes autos à Turma de origem para análise de questões que deixaram de ser apreciadas
no Acórdão de Recurso Voluntário, em face do entendimento de que restaram prejudicadas
diante do provimento ao recurso quanto ao mérito naquela ocasião, quais sejam:
2.13. é ilegal o procedimento adotado pela Agente Fiscal na definição da multa mais
benéfica ao contribuinte, conforme determina o art. 106, II, “c” do CTN, devendo ser o
mesmo revisto, já que a metodologia em vigor à época dos fatos é sempre mais benéfica
à Impugnante, pois prevê multa de 24 a 100%, ao passo que a norma superveniente (Lei
11.941/2009) estabelece penalidade de 75 a 150%;
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000916/2010-05

2.14. a multa de mora eventualmente devida não pode ser calculada de forma
progressiva no tempo ou com base em atos administrativos, assumindo a função
compensatória própria e exclusiva dos juros de mora, conforme prevê o art. 35 da Lei
8.212/91, na redação anterior à dada pela MP 449/2008, que a revogou e, no texto
superveniente, remete a cobrança de multa e juros de mora sobre contribuições
previdenciárias em atraso ao art. 61 da Lei 9.430/96, que limita o percentual da
penalidade a 20%;
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Rediscute-se no presente processo a multa por infração ao disposto no artigo 32,
inciso IV, da Lei n.o 8.212, de 1991, prevista no § 5o do mesmo artigo, tendo em vista que a
contribuinte deixou de informar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP) todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias nas competências
07/2004 a 12/2006.
As questões apresentadas pelo recorrente já haviam sido parcialmente enfrentadas
quando proferido o Acórdão 2202-003.371, que passo a adotar em parte.
Inicialmente registro que no recurso o contribuinte apresenta Capítulo
denominado “Do descabimento da cobrança de juros sobre a multa”, no qual discorre sobre a
impossibilidade de incidência de juros sobre a multa de mora. Entretanto, tal matéria não será
conhecida, eis que não aventada quando da impugnação, conforme pode-se verificar às fls. 55 a
107, constituindo-se em inovação recursal.
A finalidade do recurso é submeter à apreciação da segunda instância de
julgamento administrativo as questões suscitadas e discutidas na primeira instância, sendo assim
inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos
fundamentos que não foram objeto da defesa quando da impugnação à primeira instância de
julgamento administrativo, e que por isso sequer foram discutidos na origem.
Ademais, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, no momento da
impugnação o contribuinte deverá apresentar “os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir", sendo considerada não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do
Decreto no 70.235, de 1972), de forma que não se pode inovar no recurso para inserir questão
diversa daquela originalmente trazida na impugnação, devendo as inovações serem afastadas por
referirem-se a matéria não impugnada no momento processual devido.
Dessa forma, o recurso somente será conhecido parcialmente.
PRELIMINARES
Quanto às questões preliminares, reproduzo os fundamentos lançados pela então
relatora do presente processo, com os quais concordo e adoto como razões de decidir (e-fls. 485
e seguintes):
A Recorrente alega duas preliminares, quais sejam:
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000916/2010-05

a) nulidade do Auto de Infração, uma vez que o MPF no 08.1.66.002009000023 tinha
como objeto a fiscalização de contribuições previdenciárias do período de 01/2005 a
12/2006 e, por esse motivo, a auditoria fiscal não detinha autorização para fiscalizar
documentos relativos ao ano de 2004. (fls. 653/655)
b) decadência do lançamento relativo ao período anterior a 07/2005, nos termos do art.
150, §4o do Código Tributário Nacional.
Analisaremos, a seguir, cada uma dessas alegações.
1.1) NULIDADE DO LANÇAMENTO EM RAZÃO DO PERÍODO PREVISTO NO
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
No CARF, a posição predominante é a de que o Mandado de Procedimento Fiscal MPF
constitui mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária. Sendo
assim, irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para
anular o lançamento. Tal posicionamento fica claro pela leitura das duas decisões da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF abaixo transcritas.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE
DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA NULIDADE DO
LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de controle
criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação
fisco contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal
indicado recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal. Pelo
MPF o auditor está autorizado a dar início ou a levar adiante o procedimento fiscal. A
inexistência de MPF para fiscalizar determinado tributo ou a não prorrogação deste
não invalida o lançamento que se constitui em ato obrigatório e vinculado.(Acórdão no
920201.637; sessão de 12/04/2010; Relator Moisés Giacomelli Nunes da Silva)
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
MPF.ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em tributos não
especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao fato de que a
atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e, detectada a ocorrência da
situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da
obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena
de responsabilidade funcional.(Acórdão no 920201.757; sessão de 27/09/2011; Relator
Manoel Coelho Arruda Junior)
Concordo com a interpretação adotada e, pela clareza com que aborda a questão,
transcrevo abaixo o seguinte trecho do voto proferido no Acórdão no 920201.637:
A portaria da SRF n° 3.007, de 26 de novembro de 2001, revogada pela Portaria RFB n°
4.328, de 05.09.2005, que foi publicada no DOU 08.09.2005, trata do planejamento das
atividades fiscais e estabelece rotinas para a execução de procedimentos fiscais relativos
aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal. Por meio
da norma antes referida se disciplinou a expedição do MPF — Mandado de
Procedimento Fiscal que se constitui em elemento de controle da administração
tributária. A eventual inobservância dos procedimentos e limites fixados por meio do
MPF, salvo quando utilizado para obtenção de provas ilícitas, não gera nulidades no
âmbito do processo administrativo fiscal, mormente quando foram emitidos MPF
Complementares antes da lavratura do Auto de Infração.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de controle
criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação fisco
contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal indicado
recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal.
Pelo MPF o auditor está autorizado a dar início ou a levar adiante o procedimento fiscal.
Se ocorrerem problemas com a prorrogação do MPF estes não invalidam os trabalhos de
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000916/2010-05

fiscalização desenvolvidos. Isto se deve ao fato de que a atividade de lançamento é
obrigatória e vinculada, e, detectada a ocorrência da situação descrita na lei como
necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, não pode o
agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional.
Salvo nos casos de ilegalidade, a validade do ato administrativo é subordinada à
legitimidade do agente que o pratica, isto é, ser titular do cargo ou função a que tenha
sido atribuída a legitimação para a prática do ato. Assim, legitimado o AFRF para
constituir o crédito tributário mediante lançamento, não há o que se falar em nulidade
por falta do MPF que se constitui em instrumento de controle da Administração.
Além disso, a alegação do Recorrente no sentido de "o fato gerador dos pagamentos
realizados pelo Recorrente em 2005 foram as Convenções de PLR negociadas e
celebradas no ano de 2004, período não albergado pelo Mandado de Procedimento
Fiscal a meu ver, não se sustenta. Isso porque o artigo 28 da Lei no 8.212/91 é claro ao
dispor que o fato gerador das contribuições previdenciárias é "a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês" . Dessa
forma, não há que se falar em fato gerador da PLR no exercício de 2004, pois antes da
data prevista na convenção para o pagamento da PLR não há que se falar em valores
"pagos" "devidos" ou "creditados" o que somente veio a ocorrer em 2005.
Em face do exposto, rejeito a primeira preliminar suscitada.
1.2) DA DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO RELATIVO AO PERÍODO
ANTERIOR A 07/2005
...
Nesse ponto, correta a decisão recorrida. Isso porque, o lançamento da multa por
descumprimento de obrigação acessória, configura lançamento de ofício. Sendo assim,
correta a contagem do prazo decadencial tomando como referência os artigos 173, I, do
Código Tributário Nacional. Tal entendimento encontra-se em consonância com o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito:
TRIBUTÁRIO
EXECUÇÃO
FISCAL
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
APRESENTAÇÃO DA GFIP OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DESCUMPRIMENTO
DECADÊNCIA REGRA APLICÁVEL: ART. 173, I, DO CTN.
1. A falta de apresentação da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP), assim como o fornecimento de dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas configura
descumprimento de obrigação tributária acessória, passível de sanção pecuniária, na
forma da legislação de regência.
2. Na hipótese, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é regido
pelo art. 173, I, do CTN, tendo em vista tratar-se de lançamento de ofício, consoante a
previsão do art. 149, incisos II, IV e VI.
3. Ausente a figura do lançamento por homologação, não há que se falar em incidência
da regra do art. 150, § 4o, do CTN.
4. Recurso especial não provido.(REsp 1055540, Rel. Min Eliana Calmon, DJ
27/03/2009)
Nesse mesmo sentido já se posicionou esse Conselho, conforme decisão
abaixo transcrita:
"CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA.
De conformidade com a jurisprudência dominante neste Colegiado, tratando-se de auto
de infração decorrente de descumprimento de obrigação acessória, onde o contribuinte
omitiu informações e/ou documentos solicitados pela fiscalização, caracterizando o
lançamento de ofício, o prazo decadencial para a constituição do crédito previdenciário
é de 05 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do 173, inciso I, do Código Tributário
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000916/2010-05

Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no
8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e
560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a
matéria.
Em face do exposto, rejeito a preliminar de decadência.
Ademais, acrescento que as matérias já se encontram sumuladas por este
Conselho, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Em relação à decadência, a ciência do lançamento ocorreu em 16/8/2010 (fl. 28),
de forma que considerando a multa relativa à competência mais antiga discutida no presente
processo, qual seja 03/2005, seu lançamento poderia ter ocorrido até 31/12/2010, de forma que
não há que se falar em decadência.
Mérito
No recurso a contribuinte se insurge quanto ao lançamento das obrigações
principais, discutidas no Processo Administrativo Fiscal (PAF) no 16327.000912/2010-19.
Conforme relatado, inicialmente foi dado provimento ao recurso interposto. A decisão restou
assim ementada (Acórdão 2202003.372):
NULIDADE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de controle criado
pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em sua emissão ou
prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento.
DECADÊNCIA
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração. Súmula CARF 99
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR
Os instrumentos de negociação devem adotar regras claras e objetivas, de forma a
afastar quaisquer dúvidas ou incertezas, que possam vir a frustrar o direito do
trabalhador quanto a sua participação na distribuição dos lucros;
A legislação regulamentadora da PLR não veda que a negociação quanto a distribuição
do lucro, seja concretizada após sua realização, é dizer, a negociação deve preceder ao
pagamento, mas não necessariamente advento do lucro obtido
VALE TRANSPORTE PAGO EM DINHEIRO
Conforme disposto na súmula CARF no 89, a contribuição social previdenciária não
incide sobre valores pagos a título de valetransporte, mesmo que em pecúnia.
ABONO ÚNICO
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000916/2010-05

De acordo com o Parecer PGFN no 2114/2011 "o abono previsto em Convenção
Coletiva de Trabalho, sendo desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não
sofre a incidência de contribuição previdenciária
Foi então interposto Recurso Especial pela Fazenda Nacional exclusivamente
quanto à matéria PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR, o qual foi
julgamento procedente, sendo proferido o Acórdão 9202008.193 (fls. 1013 – e-fls. 767)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro
Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento.
A decisão restou assim ementada:
PLR PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
ACORDO DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do período de
aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário de contribuição.
Dessa forma, a questão de fundo já foi enfrentada quando do julgamento do
processo em que se discutia as obrigações principais impugnadas, cujo lançamento foi mantido
em parte, conforme acima descrito, de forma que se conclui que a contribuinte não cumpriu, nas
competências do lançamento, de forma completa, a obrigação acessória prevista no inciso IV da
Lei do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, sendo correta a aplicação da multa prevista no § 5o do
mesmo dispositivo legal, nas competências em que lançadas.
Entretanto, o valor da multa depende do resultado do PAF 16327.000912/2010-
19, uma vez que as contribuições ali discutidas constituem-se em sua base de cálculo, de forma
deverá ser observado aquele resultado, que manteve parcialmente o lançamento, para fins de
cálculo do novo valor da multa devida, excluindo-se de sua base de cálculo os valores
cancelados.
Quanto à aplicação da retroatividade benigna e a consequente revisão da multa
lançada, assiste razão ao recorrente. De fato a Lei no 11.941, de 2009, revogou alguns dos
dispositivos da Lei no 8.212, de 1991, que estabeleciam penalidades, e acrescentou a essa lei os
arts. 32-A e 35-A, que trouxeram novas penalidades quando da constatação das mesmas
infrações.
No caso concreto, o lançamento foi efetuado em agosto de 2010, quando já
vigoravam as alterações trazidas pela Lei no 11.941, de 2009. Entretanto, o lançamento é
referente a fatos ocorridos entre março/2005 a dezembro/2006, portanto anteriores à vigência da
referida lei. Diante da constatação da infração, o Auditor-Fiscal, ao aplicar a penalidade,
considerou o que dispõe o art. 106, do CTN, aplicando a penalidade mais benigna em cada
competência do lançamento:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
...
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
A penalidade que se discute no presente processo estava antes prevista no § 5o do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo que revogado pela Lei no 11.941, de 2009, sendo que
esta mesma lei acrescentou à Lei no 8.212, de 1991, o art. 32-A, que trata de nova penalidade
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000916/2010-05

quando da constatação da mesma infração que se discute; dessa forma, para fins de aplicação da
retroatividade benigna, a multa ora em discussão deve ser comparada com aquela prevista no art.
32-A da Lei no 8.212, de 1991, aplicando-se a penalidade mais benéfica resultante dessa
comparação:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no
13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)]
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
matéria Descabimento da Cobrança de Juros sobre a Multa, e na parte conhecida, por dar
provimento parcial ao recurso para que seja aplicada a retroatividade benigna comparando-se as
disposições do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, conforme redação vigente à época dos fatos
geradores, com o regramento do art. 32-A dessa mesma lei, dado pela Lei no 11.941, de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital